Tribunal: TJDFT
Processo: 0037792-06.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o julgamento do recurso repetitivo- tema 986- e o fim da suspensão. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2906